Tribunal: STF
Processo: ARE 1591303
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 33, fl. 1): 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 51).
No Recurso Extraordinário (Doc. 62), interposto com fundamento no 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 100, §§ 3° e 5°, da CF/1988, bem como o Tema 28/STF, “visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF” (Doc. 62, fl. 2); e (b) art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, “na medida que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", nos termos do Tema 864-RG, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público” (Doc. 62, fl. 2).

Defende a aplicação ao caso do Tema 864/STF, ao argumento de que “tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a "qualquer vantagem ou aumento de remuneração" e "a qualquer título", não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo)" (Doc. 62, fl. 10).

Por fim, requer o provimento do presente recurso para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, negar provimento ao agravo de instrumento do recorrido.

Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos”; (b) o tema 28/STF não foi objeto de análise pelo órgão julgador; e (c) o Tema 864 da repercussão geral é inaplicável ao caso, “diante da ausência de similitude fática” (Doc. 85, fl. 4).
No Agravo (Doc. 93), a parte recorrente alega que (a) não há falar na incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF; e (b) aplica-se ao caso os temas 28 e 864/STF. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 62, fl. 3-4):

“2.2 DA REPERCUSSÃO GERAL A questão debatida nestes autos representa significativa relevância para o Distrito Federal em razão do evidente reflexo econômico nas contas pública. 
Com o escopo de dar cumprimento à regra contida no artigo 102, §3º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e art. 1.035 do Código de Processo Civil, o Distrito Federal passa a demonstrar a existência de repercussão geral na questão constitucional abordada no presente recurso. 
 Com efeito, afirma o artigo 1.035 do CPC/2015 que determinado tema possui repercussão geral quando tem o condão de influir nos campos econômico, político, social ou jurídico e ainda transcender os interesses subjetivos das partes. 
Nesse sentido, podemos afirmar, com segurança, ser nítida a relevância da matéria debatida nos autos, pois a questão ventilada é repetitiva. 
Outrossim, é entendimento firmado em sede de repercussão geral que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (Tema 28). 
Destaca-se, ademais, que o acórdão contrariou precedente firmado em sede de repercussão geral, especificamente o que restou decidido no Tema 864-RG, o que se enquadra na hipótese do art. 1.035, §3º, I do Código de Processo Civil. 
Por fim, foram ignorados os entendimentos firmados na AD 1.428-MC, bem como nas RCLs n. 32541, 45.803 e 46.659 deste STF.
 Portanto, trata-se de repercussão geral presumida pela incidência do inciso I do § 3º do art. 1.035 do CPC, porque há flagrante contrariedade ao entendimento do STF sobre a questão. 
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos pelos artigos 102, §3º, da CF/88 e 1.035 do CPC/2015, deve ser conhecido o presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, trata-se na origem de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à implementação da 3ª parcela de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.184/2013, bem como ao pagamento retroativo e seus devidos reflexos.
Em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, o juízo de origem deu-lhe parcial provimento, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória movida pelo ente público, dando origem ao presente agravo de instrumento interposto pela parte ora recorrida ANTONIO EDECA DO NASCIMENTO, o qual fora provido.
A 7ª Turma Cível do TJDFT deu provimento ao agravo de instrumento fundamentando-se na análise do regramento processual quanto à  subsistência do título e sua exigibilidade ante a causa suspensiva invocada pelo ente federativo, entre outros fundamentos. 
Vê-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse mesmo sentido, veja-se a seguinte decisão monocrática na qual o DISTRITO FEDERAL figura como recorrente:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 864. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA do STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento, mantendo-se a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. O cumprimento se referia a uma ação coletiva pela qual se reconheceu o direito de servidores a reajuste remuneratório. 2. O recorrente argumentou a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando sua natureza de “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema RG nº 864, e requereu a extinção do cumprimento de sentença com base em violação aos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, incs. I e II, da CRFB.
3. O TJDFT, ao julgar o agravo de instrumento, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, negou provimento aos embargos de declaração, reafirmando a ausência de vício e a impossibilidade de suspensão da execução por ação rescisória, cuja tutela de urgência havia sido indeferida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar se o título executivo judicial transitado em julgado é inexigível em razão da tese firmada no Tema RG nº 864 ("coisa julgada inconstitucional"); e (iii) verificar se é possível rediscutir a exigibilidade do título sem violar a coisa julgada e sem o reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A propositura de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, especialmente quando a tutela provisória para suspensão dos efeitos da coisa julgada foi expressamente indeferida pelo juízo competente. 6. A discussão sobre a inexigibilidade da obrigação, a natureza do reajuste remuneratório, a existência de dotação orçamentária e o alcance da decisão transitada em julgado demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional. 7. É vedado em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta.
8. A reiteração de medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes e a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório podem ensejar a aplicação de multa processual, conforme os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido.” (ARE 1584509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 07/01/2026)

Envolvendo a mesma questão, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1584777, DJe de 15/01/2026; RE 1575899, DJe de 18/11/2025; e ARE 1580546, DJe de 15/12/2025, todas do Min. ANDRÉ MENDONÇA; ARE 1566125, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 26/9/25; ARE 1580545, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/12/2025; e RE 1579300, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/12/2025.
Em caso semelhante, é o seguinte julgado da Segunda Turma:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Distrital 5.184/2013. Reajuste salarial. Alegada ausência de dotação orçamentária. Aplicação do entendimento firmando no tema 864 da repercussão geral. Precedentes. 4. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação local. Súmula 280 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1357473 AgR / DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022)

Adite-se que, por ocasião do julgamento da ADI 7391, de relatoria da ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA, esta CORTE entendeu que a controvérsia dos autos consiste em tema diverso daquele decidido no RE  905.357-RG (Tema 864), pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma que concede aumento remuneratório escalonado aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal.

Eis a ementa do acórdão: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E §1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 
1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 
2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 
3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes.
 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 
5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (ADI 7391 AGR, Tribunal Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/05/2024 - grifo nosso)

 O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente